Tribunal: TJDFT
Processo: 0737126-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Na dicção do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Nos termos dos artigos 560 e 561 do CPC, a reintegração de posse é viável em caso de esbulho, cabendo à parte autora comprovar a posse, o esbulho praticado pelo réu, a data em que ocorreu e a perda da posse.
3. No caso concreto, não é possível concluir, a partir da análise do material probatório até o momento reunido nos autos, que o agravante exercia o controle material do imóvel antes do alegado esbulho, requisito indispensável à procedência da pretensão possessória (art. 561, I, do Código de Processo Civil).
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.